Tribunal: TJES
Processo: 5001526-75.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001526-75.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACYR JOSE REBONATO
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JACYR JOSE REBONATO em face do v. acórdão que
DEIXOU
DE CONHECER DO RECURSO por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo, bem como
CONDENOU
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, de forma equitativa, ante a ausência de condenação.

Irresignado, em sede recursal, requer a reforma o voto, dando-lhe provimento ao recurso inominado, extinguindo a condenação em custas e honorários e, caso não haja reconsideração, requer o prosseguimento do agravo para que, em seu mérito, haja provimento e a consequente retirada da condenação em custas e honorários sucumbenciais, haja vista que totalmente contrário ao entendimento dos tribunais, Constituição Federal, CPC e ao texto da Lei 9.099/95.

No ID 865339 a parte Agravante opôs Embargos de Declaração questionando a condenação imposta, porém não logrou êxito.

Passo a análise do mérito.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Analisando detidamente os autos, verifico que o certame é tão somente quanto a condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários, vez que a presente demanda foi julgada improcedente. É sabido que a condenação do recorrente em honorários advocatícios independe da apresentação de contrarrazões. Vejamos o Enunciado 98 do Fonaje:

ENUNCIADO 96 – A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões (XVIII Encontro – Goiânia/GO).

Ainda, no cizânia do presente agravo interno, temos o Enunciado 122 do Fonaje,
in albis
:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, verifico que foi acertado o julgamento dos r. Membros desta Egrégia Turma Recursal. Dessa forma, não há que se falar em provimento do agravo interno interposto.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.